Tribunal: TJMT
Processo: 1014362-27.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014362-27.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FRANCO DE CARVALHO - CPF: 022.432.921-90 (RECORRENTE), WELLINGTON LIMA DE SOUSA - CPF: 044.561.251-79 (ADVOGADO), JOAO DO AMARAL JUNIOR - CPF: 032.162.291-06 (RECORRIDO), DAIANY REZENDE DOS SANTOS - CPF: 048.835.261-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOGADO. FACULTATIVIDADE DA PRESENÇA. DESCONEXÃO DO EXECUTADO NA AUDIÊNCIA. PERDA DA CONEXÃO.
FORMALISMO EXCESSIVO.
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da parte autora em audiência de conciliação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a ausência do advogado da parte autora, bem como sua desconexão antes do término da audiência, autorizam o reconhecimento de contumácia e a extinção do feito sem resolução do mérito.
RAZÕES DE DECIDIR:

A Lei nº 9.099/95 exige o comparecimento pessoal da parte autora à audiência, não impondo obrigatoriedade de presença de advogado no ato conciliatório.

A jurisprudência do STF reconhece a facultatividade da presença de advogados em audiências de conciliação, nos termos da ADI nº 6324, que validou a Resolução nº 125/2010 do CNJ.

O comparecimento da parte autora à audiência afasta a hipótese de contumácia, ainda que ausente seu patrono. A desconexão da parte antes do encerramento da audiência, por falha técnica devidamente registrada, não configura ausência injustificada apta a ensejar extinção do feito. A extinção do processo, nessas circunstâncias, caracteriza formalismo excessivo, em afronta aos princípios da simplicidade e instrumentalidade que regem os Juizados Especiais. A manifestação unilateral de desinteresse na audiência não afasta sua realização, inexistindo nulidade nesse ponto, mas também não justifica a penalidade aplicada à parte presente.
D
ISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.
Tese de julgamento:
O comparecimento pessoal da parte autora à audiência de conciliação afasta a contumácia, ainda que ausente o advogado. A presença de advogado em audiência de conciliação nos Juizados Especiais é facultativa. A desconexão por falha técnica não configura ausência injustificada da parte. 4. A extinção do processo por contumácia, quando presente a parte autora, configura formalismo excessivo e deve ser afastada.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 51, I e 55; CPC, art. 334, §4º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22/08/2023; STJ, AgInt no MS nº 56.422/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 342209401 – reclamação nº 1014362-27.2025.8.11.0003 –
2° Juizado Especial Cível Da Comarca De Rondonópolis
), que

extinguiu o feito sem resolução do mérito
,
em razão da

ausência da parte Reclamante à audiência
,
nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a intimação acerca da designação de audiência de conciliação para o dia 19/11/2025, às 09h:40min; - que a exequente manifestou desinteresse na realização da audiência, requerendo seu cancelamento (id. 342209398); - que não houve manifestação de desinteresse por parte do executado, tampouco decisão judicial determinando o cancelamento da audiência; - que a audiência foi regularmente realizada na data e horário designados (id. 342209399); - que, embora a executada tenha comparecido, seu patrono esteve ausente, tendo aquela se retirado antes do encerramento da audiência em razão de problemas de conexão, conforme consignado em termo (id. 342209399).

- Da facultatividade de comparecimento do advogado em audiência de conciliação.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, por contumácia.
Entretanto, a parte Reclamante/Recorrente compareceu à audiência.

Nos termos da Lei de regência, a obrigatoriedade de comparecimento é da parte Reclamante, e não do advogado. Ainda, no tema, e considerando a especialidade da legislação, não é aplicável o entendimento do CSTJ, de que presente ao ato o advogado com poderes para transigir, supriria tal obrigatoriedade. (
STJ – 4ª T - AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.422/MS – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 8/6/2021
).

E mais, nos termos da ADI nº 6324/STF, que validou a Res. nº 125/2010-CNJ, resta facultativa a presença de advogados e defensores públicos em audiências de conciliação. No caso, considerada a indispensabilidade da intimação para o ato, pessoalmente no caso da Defensoria, estes sim, não podendo participar do ato, após devida justificativa, podem pedir a redesignação. Precedente.

(STF – TP – ADI nº - rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – j. 22/8/2023 – DJe. 4/9/2023).

Ressalta-se que constitui formalismo excessivo o reconhecimento de contumácia, quando se fez presente ao ato a parte Reclamante, na data e horário designados, tendo apenas se desconectado antes de seu encerramento em razão de falha de conexão, conforme consignado no termo de audiência.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026